Tribunal: TJSP
Processo: 1030562-53.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINTO O PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO ACESSO DO AUTOR À SUA CONTA SOCIAL NA REDE SOCIAL DA EMPRESA RÉ, POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR, COM FULCRO NO ART. 485, VI, DO CPC, ADEMAIS, JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINTO O PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO ACESSO DO AUTOR À SUA CONTA SOCIAL NA REDE SOCIAL DA EMPRESA RÉ, POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR, COM FULCRO NO ART. 485, VI, DO CPC, ADEMAIS, JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, RESPONDENDO CADA PARTE COM METADE DAS CUSTAS E O AUTOR COM A INTEGRALIDADE DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
I. Caso em Exame
1. Apelação do autor.
2. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, ajuizada por consumidora contra Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. O autor alega invasão de sua conta utilizada socialmente, impossibilitando o acesso e uso da plataforma, além de utilização indevida de sua imagem para golpes financeiros.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) se é devida a indenização por danos moral; (ii) se é caso de reajustar as verbas de sucumbência e aplicar a tabela da OAB/SP para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.
III. Razões de Decidir
3. Reconhecida a falha na prestação de serviços pela ré, resulta configurado o dano moral pela impossibilidade de uso da conta da autora e utilização indevida do perfil de referida por terceiros.
4. Fixação de indenização por danos morais, todavia, em R$ 3.000,00, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e não na extensão reclamada pelo autor.
5. Inaplicabilidade da tabela de honorários da OAB/SP para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.
IV. Dispositivo e Tese
6. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência que passa a ser integral do réu.
7. Apelação parcialmente provida.